Tribunal: TJMT
Processo: 1011542-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011542-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), AGRO SEEDS ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 17.036.000/0001-44 (AGRAVANTE), EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO - CPF: 718.309.959-87 (AGRAVANTE), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (AGRAVADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), LAIANE DE OLIVEIRA - CPF: 045.645.431-48 (ADVOGADO), AGRO SEEDS ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 17.036.000/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), TOTTAL NUTRICAO ANIMAL EIRELI - CNPJ: 35.481.465/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1011542-15.2023.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Edimar José Vendruscolo

Agravado:
João Paulo Fanhani Alves

E M E N T A

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – ALEGAÇÃO DAS MESMAS TESES EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POSTERIOMENTE – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

No caso, as matérias trazidas à baila em sede de exceção de pré-executividade já foram objeto de defesa em embargos à execução, restando evidente a impossibilidade de serem apreciadas, ante a ocorrência de preclusão consumativa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1011542-15.2023.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Edimar José Vendruscolo

Agravado:
João Paulo Fanhani Alves

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Edimar José Vendruscolo em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de execução por quantia certa que lhe move João Paulo Fanhani Alves, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, ante a ocorrência de preclusão consumativa.

Inconformado, o agravante sustenta que a exceção de pré-executividade é plenamente cabível quando a matéria arguida for de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, não se submetendo a preclusão. Segue sustentando, a ausência de legitimidade para compor o polo passivo da lide, tendo em vista que no título executado, qual seja, contrato de honorários advocatícios, figura como contratante apenas a executada Vecelli Armazéns Gerais Ltda., de modo que assinou o referido pacto na condição de representante da pessoa jurídica, não podendo ser responsabilizado pela dívida da empresa. Firme no seu propósito, alega a inexequibilidade do título, eis que não foi assinado por 02 (duas) testemunhas.

Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 181134186).

As informações foram prestadas (id. 181543349), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id.

183957726), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1011542-15.2023.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Edimar José Vendruscolo

Agravado:
João Paulo Fanhani Alves

V O T O

Cinge-se dos autos que
João Paulo Fanhani Alves ajuizou ação de execução por quantia certa em desfavor de Edimar José Vendruscolo e Vecelli Armazéns Gerais Ltda.,
visando o recebimento de R$ 297.591,47 (duzentos e noventa e sete mil, quinhentos e noventa e um reais e quarenta e sete centavos), oriundo de contrato de honorários advocatícios.

Devidamente citados, os executados apresentaram embargos à execução com pedido de efeito suspensivo (id. 183964157), defendendo a ilegitimidade passiva de Edimar José Vendruscolo, a nulidade do título executivo por não estar assinado por 02 (duas) testemunhas, a inépcia da inicial por ausência de interesse processual e a existência de excesso de execução.

Entretanto, após o indeferimento do pedido de efeito suspensivo nos embargos à execução, o executado Edimar José Vendruscolo opôs exceção de pré-executividade (id. 183964158), arguindo a sua ilegitimidade passiva e a inexequibilidade do título por não possuir a assinatura de 02 (duas) testemunhas, além de requerer o efeito suspensivo do feito executivo.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que as matérias invocadas na objeção processual já foram objeto dos embargos à execução oposto anteriormente, rejeitou a exceção de pré-executividade, ante a ocorrência de preclusão consumativa (id. 168980174 – pág. 38/40).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que
a exceção de pré-executividade é plenamente cabível quando a matéria arguida for de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, não se submetendo a preclusão.

Segue sustentando, a ausência de legitimidade para compor o polo passivo da lide, tendo em vista que no título executado, qual seja, contrato de honorários advocatícios, figura como contratante apenas a executada Vecelli Armazéns Gerais Ltda., de modo que assinou o referido pacto na condição de representante da pessoa jurídica, não podendo ser responsabilizado pela dívida da empresa.

Firme no seu propósito, alega a inexequibilidade do título, eis que não foi assinado por 02 (duas) testemunhas.

Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, ante a ocorrência de preclusão consumativa (id. 168980174 – pág. 38/40).

Superada essa questão, é cediço que a esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

Dito isso, é comezinho no Direito que a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Sendo assim,
in casu
, em que pese às alegações do recorrente, resta evidente que as matérias trazidas à baila afetas a sua ilegitimidade passiva e a inexequibilidade do título por não ter sido assinado por 02 (duas) testemunhas, está coberta pela
preclusão consumativa.

Digo isso, porque basta um simples manuseio dos autos para se constatar que o executado, ora agravante,
apresentou embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, defendendo a sua ilegitimidade passiva, a nulidade do título executivo por não estar assinado por 02 (duas) testemunhas, a inépcia da inicial por ausência de interesse processual e a existência de excesso de execução (id. 183964157).

À vista disso, é de clareza solar que o executado, ora recorrente, não pode discutir novamente a questões referentes a sua suposta ilegitimidade passiva e a alegada inexequibilidade do título, tendo em vista que vão ser discutidas no momento processual oportuno, qual seja, nos embargos à execução, restando evidente a ocorrência da preclusão consumativa.

Nessa trilha, andou bem o condutor do feito ao asseverar,
verbis
:

“No caso em pauta, o executado Edimar José Vendruscolo já havia, em 17/11/2020, apresentado embargos à execução. O feito tramita neste juízo sob o n.o 1017002- 40.2020.8.11.0015, e, na petição inicial, o embargante já havia arguido as teses de ilegitimidade passiva, de ausência da assinatura de duas testemunhas no título e inexigibilidade da obrigação pela ausência de vencimento e quebra de confiança contratual pela renúncia unilateral do exequente/embargado.

Logo, tendo em vista que é ônus do excipiente/embargante arguir, na primeira oportunidade, toda a matéria de defesa, dada a incidência dos princípios da concentração dos atos da defesa e eventualidade, é inviável, no caso concreto, após a apresentação dos embargos à execução, o executado/excipiente/embargante inovar no processo e invocar, em exceção de pré-executividade, as mesmas matérias já invocadas nos autos dos embargos à execução, ainda que estes não tenham sido julgados, sob pena de ofensa ao manto da preclusão consumativa
.”
(id. 168980174 – pág. 40 – negritei).

Não obstante, o c. STJ,
mutatis mutandis
, já estabeleceu que
“as questões decididas anteriormente em exceção de pré-executividade, sem a interposição do recurso cabível pela parte interessada, não podem ser posteriormente reabertas em sede de embargos à execução. Configurada, pois a preclusão consumativa”
(AgInt no REsp n. 1.582.459/RS, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 16.06.2016).

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA – REITERAÇÃO DAS MESMAS TESES NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

É firme o entendimento jurisprudencial de que “as questões decididas anteriormente em exceção de pré-executividade, sem a interposição do recurso cabível pela parte interessada, não podem ser posteriormente reabertas em sede de embargos à execução. Configurada, pois a preclusão consumativa” (STJ - AgRg no REsp 1.480.912/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 26/11/2014)
”
(RAC n. 160.920./2014, 1a Câm. Cív., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 11.10.2016 – negritei).

Além disso, com a devida vênia, ainda que a questão trazida à baila pelo recorrente seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA PARCIAL DE APOSENTADORIA – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA– RECURSO NÃO CONHECIDO.

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.

No caso, em que pese a impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa
.”
(RAI n. 89.428/2016, minha relatoria, j. 28.09.2016 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024